Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a apelação criminal e negou ao embargante/acusado a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa se insurge contra o acórdão, aduzindo omissão e contradição, que levariam a conclusão diversa daquela adotada pelo órgão julgador.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
4. O recurso revela clara intenção do embargante de debater os argumentos lançados no acórdão, o que demonstra a inadequação da via eleita.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador expor os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.